Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727067-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PLATA ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA - ME RECORRIDA: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESERÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO CONDICIONADA AO LUCRO DA EMPRESA. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerimento da gratuidade de justiça exime o apelante do pagamento de preparo no ato de interposição de recurso. Indeferido o benefício, intimada parte e procedido o recolhimento, afasta-se a pena de deserção (art. 99, caput e § 7o, CPC). 2. Não verificada a condição suspensiva estipulada contratualmente, qual seja, a obtenção de lucros pela empresa assessorada, não se pode cogitar da aquisição do direito ao recebimento da remuneração contratual. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121 do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de julgamento extra petita, pois julgou a lide fora dos limites da exordial. Assevera que a discussão nos autos é sobre repasse de valor mensal e não sobre o valor anual, de modo que a sentença julgou assunto distinto do exposto ao judiciário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121 do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023